Tribunal: STF
Processo: ARE 1464028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATOS ILÍCITOS PRATICADOS NA CONDIÇÃO DE PROMOTOR E DE CIVIL. LEGITIMIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.



    1. Uma vez que os atos supostamente ilícitos narrados na petição inicial foram supostamente praticamos pelo apelado na condição de promotor e também de pessoa civil, não há como se afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide.



    2. O princípio do contraditório está intimamente ligado à produção probatória. Trata-se de princípio que pode ser decomposto em duas garantias: participação e possibilidade de influência na decisão.



    3. Cabe ao juízo a quo oportunizar a ampla instrução do feito, sempre almejando a busca da verdade real que deve nortear o processo civil, notadamente quanto a matéria a ser decidida se tratar de questão fática.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Contudo, diversos foram os atos ilícitos imputados ao demandado, alguns praticados nas atribuições de seu cargo de promotor e outros como civil.



    Com efeito, a demandante alega que MARCOS ALBERTO RIOS se utilizou de seu cargo público para exigir a exoneração da servidora municipal, sob a alegação de que a recorrente possuía condenação criminal.



    Neste sentido, consta nos autos diversos documentos assinados por MARCOS ALBERTO RIOS na condição de promotor, como os Ofícios n° 128/2018, 339/2018 e 173/2019, em que recomenda a exoneração da demandante e os termos de declarações de seus chefes imediatos para esclarecerem perante o parquet o porquê da recorrente não ter sido exonerada.



    Nota-se, assim, que, de fato, aludidas condutas foram praticas por MARCOS ALBERTO RIOS na condição de promotor público.



    Entretanto, a demandante narra na sua exordial que o recorrido a acusou da prática dos crimes de ameaça e extorsão, que ensejaram uma persecução penal em seu desfavor, inclusive, com a busca e apreensão de seu aparelho telefônico. Posteriormente, após os trâmites investigatórios, descobriu-se que a autora dos delitos era a própria esposa do recorrido, sem qualquer participação da demandante.



    Ainda, MARCOS ALBERTO RIOS teria feito postagens em suas redes sociais pessoais, descredibilizando as investigações e afirmando que seria pedida a prisão preventiva da recorrente.



    Vê-se, portanto, que o recorrido deve, também, fazer parte do processo, uma vez que alguns dos atos tidos por ilícitos pela parte autora foram por ele praticados como civil e não como promotor de justiça.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente